Tribunal: TJDFT
Processo: 0013971-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 12925440, intime-se o credor IZAIAS PEREIRA SANTANA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos o original da certidão de precatório expedida à fl. 29 do ID 7743665, com o intuito de demonstrar a titularidade do precatório. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de dezembro de 2019. MÁRIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto